Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600313-93.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
12/02/2026
Número: 0600313-93.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 04/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600313-
93.2024.6.16.0040, que julgou aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas por Edina
Aparecida Souza de Lima. Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$
1.387,88 (mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos), referente a honorários
contábeis e advocatícios configurados como Recursos de Origem Não Identificada (RONI),
conforme disposto no art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais
da requerente Edina Aparecida Souza de Lima, candidata a vereadora pelo Partido União no
município de Primeiro de Maio, referente as eleições municipais de 2024, julgadas aprovadas, com
ressalvas, tendo em vista que, houve omissão das despesas com serviços de advogado e
contador, as quais se caracterizam como recursos de origem não identificada. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDINA APARECIDA SOUZA DE LIMA (RECORRENTE)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44843216
12/02/2026
09:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44843216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209132284300000043779541
Número do documento: 26021209132284300000043779541
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2026 12:36:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.967

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600313-
93.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: EDINA APARECIDA SOUZA DE LIMA
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS. OMISSÃO DE DESPESAS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA (RONI). JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE
EXCEPCIONAL.
AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que aprovou com ressalvas a
prestação de contas de candidata ao cargo
de
vereadora
nas
Eleições
2024,
determinando o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional em razão da identificação
de recursos de origem não identificada
(RONI) referentes à omissão de despesas
com honorários advocatícios e contábeis.
2. A recorrente alega que os valores

Num. 44843216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209132284300000043779541
Número do documento: 26021209132284300000043779541
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2026 12:36:54
referem-se ao pagamento de honorários
contábeis e advocatícios por candidato da
chapa
majoritária,
conforme
nota
explicativa, nota fiscal e contrato, e que tais
despesas não constituem doações estimáveis, requerendo a reforma da
sentença para afastar a devolução dos
recursos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a omissão no registro de
honorários advocatícios e contábeis na
prestação de contas eleitorais configura
irregularidade que enseja a identificação de
recursos de origem não identificada (RONI)
e a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional; (ii) verificar se
a comprovação posterior da origem dos
recursos,
ainda
que
por
meio
de
documentos juntados extemporaneamente,
é suficiente para afastar a determinação de
recolhimento, evitando o enriquecimento
sem causa da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais é um
dos
pilares
do
regime
democrático,
conferindo publicidade aos gastos de
campanha e viabilizando o combate ao
abuso de poder econômico nas eleições.
5. A transparência no financiamento e
aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição para que os
eleitores possam saber quais são os
principais patrocinadores de uma dada
candidatura e quais interesses representa.
6. A juntada extemporânea de documentos
em processos de prestação de contas não é
admitida, em regra, em razão da preclusão.
Todavia, excepcionalmente, admite-se o
conhecimento de documentos apresentados
tardiamente quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário, visando evitar o enriquecimento
sem causa da União.

Num. 44843216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209132284300000043779541
Número do documento: 26021209132284300000043779541
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2026 12:36:54
7. O art. 20 da Resolução TSE nº
23.607/2019 determina que despesas e
custos assumidos pelo partido e utilizados
em benefício de uma ou mais candidaturas
devem ser registrados pelo doador como
despesas financeiras e como transferências
de
recursos
estimáveis,
com
a
individualização do valor mediante rateio,
porém
excepciona
os
decorrentes
de
honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade,
ou
seja,
dispensa-se
a
individualização nesses casos, mas não a
informação sobre o repasse.
8. No caso, a recorrente comprovou que o
pagamento dos honorários advocatícios e
contábeis foi realizado pelo candidato à
eleição majoritária, o que, aliado à ausência
de gasto eleitoral próprio constatado nos
extratos
bancários
e
as
informações
apresentadas pela recorrente, é suficiente
para superar a irregularidade assentada em
primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para,
mantendo a aprovação com ressalvas das
contas,
afastar
a
determinação
de
recolhimento de valores referentes aos
honorários advocatícios e contábeis.
Tese de julgamento: 1. A omissão no
registro
de
honorários
advocatícios
e
contábeis na prestação de contas eleitorais
pode configurar irregularidade, mas a
comprovação posterior da origem dos
recursos,
ainda
que
por
meio
de
documentos juntados extemporaneamente,
é suficiente para afastar a determinação de
recolhimento, evitando o enriquecimento
sem causa da União. 2. O art. 20 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 dispensa a
individualização
dos
honorários
advocatícios e contábeis quando pagos
pelo
partido
ou
candidato
majoritário,
exigindo apenas a informação sobre o
repasse.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 14,

Num. 44843216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209132284300000043779541
Número do documento: 26021209132284300000043779541
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2026 12:36:54
§ 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº
9.504/97, art. 16-C; Lei nº 13.487/2017;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 20,
69, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060244872, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE em 12/09/2023;
TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor
Roberto
Silva,
DJE
em
01/02/2022;
RECURSO ELEITORAL nº 060063825, Rel.
Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
DJE 13/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/02/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata ao cargo de vereadora Edina
Aparecida Souza de Lima na circunscrição de Primeiro de Maio/PR nas eleições 2024, aprovadas
com ressalvas por sentença (id. 44653950), ao fundamento de recebimento de recursos de
origem não identificada, com determinação de recolhimento de R$ 1.387,88 ao Tesouro Nacional.
Embargos de declaração opostos (id. 44653955) e rejeitados (id. 44653964).
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44653971), aduzindo, em síntese, que: (i) os valores
referem-se ao pagamento de honorários contábeis e advocatícios por candidato da chapa
majoritária, conforme nota explicativa, nota fiscal e contrato; (ii) conforme resolução nº
23.607/2019, as despesas de honorários contábeis e jurídicos não constituem doações
estimáveis; (iii) os contratos de prestação de serviço mostram a origem do custeio dos valores
bem como a comprovação do custeio, não existindo recursos como RONI; (iv) o repasse do FEFC
do candidato majoritário aos proporcionais ocorreu dentro de coligação formalizada em
convenção, não havendo vedação. Pede, ao final, a reforma parcial da sentença no sentido de
afastar a devolução dos recursos uma vez que comprovada a regularidade e origem.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e

Num. 44843216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209132284300000043779541
Número do documento: 26021209132284300000043779541
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2026 12:36:54
desprovimento (id. 44683454).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Não obstante não tenha sido certificado pelo cartório eleitoral, verifica-se que a decisão proferida
em sede de embargos de declaração foi publicada no DJE do dia 24/07/2025 e tendo sido as
razões protocoladas no dia 28/07/2025 (id. 44653971), o recurso é tempestivo.
Documentação apresentada com as razões de recurso
Juntamente com as razões do recurso, a recorrente apresentou contrato de prestação de serviços
advocatícios e declaração do profissional (ids. 44653977 e 44653973), contrato de prestação de
serviços contábeis e declaração do profissional (ids. 44653979 e 44653974), nota fiscal referente
a serviços advocatícios e cheque nominal cruzado (id. 44653976) e nota fiscal referente a
serviços de contabilidade e cheques nominais cruzados (id. 44653975), todos documentos
extraídos dos autos de prestação de contas eleitorais de Bruno Eduardo Santa Rosa Bauermamm
Estevam de nº 0600395-27.2024.6.16.0040.
Ocorre que a oportunidade para apresentar documentos já se encontra preclusa, segundo a
expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esse documento já não pode ser recebido.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de

Num. 44843216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209132284300000043779541
Número do documento: 26021209132284300000043779541
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2026 12:36:54
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE em 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE em 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber os
documentos apresentados pela recorrente com as razões, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder

Num. 44843216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209132284300000043779541
Número do documento: 26021209132284300000043779541
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2026 12:36:54
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
As contas foram aprovadas com ressalvas pelo juízo a quo, com determinação de recolhimento
ao Tesouro Nacional de R$ 1.387,88 (id. 44653950).
A recorrente insurge-se contra os fundamentos da sentença, cujos argumentos passa-se a
analisar a seguir.
a) Omissão no registro dos honorários advocatícios e contábeis
A discussão reside na necessidade de registro e comprovação da origem do custeio dos
profissionais da advocacia e de contabilidade em prestação de contas e se esta comprovação foi
efetivamente realizada nos autos, afastando a eventual incidência de recebimento de recursos de
origem não identificada.
A recorrente não registrou valores referentes aos gastos com honorários advocatícios e
contábeis, apresentando informações na nota explicativa de id. 44653938 na prestação de contas
final retificadora.

Num. 44843216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209132284300000043779541
Número do documento: 26021209132284300000043779541
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2026 12:36:54
Em sentença, houve o reconhecimento da existência de recursos de origem não identificada -
RONI, relativos à ausência dos registros dos honorários mencionados. Para quantificar o valor a
ser recolhido ao Tesouro Nacional, o Juízo de 1º grau adotou média aritmética simples dos
valores efetivamente declarados e comprovados por candidatos ao cargo de vereador, resultando
na condenação ao recolhimento de R$ 1.387,88 (id. 44653950).
Reforçando o conteúdo da nota explicativa já lançada, em sede de recurso, a recorrente alegou
que o custeio de honorários contábeis e advocatícios foi realizado pelo candidato da chapa
majoritária.
Juntamente com as razões do recurso, a recorrente apresentou contrato de prestação de serviços
advocatícios e declaração do profissional (ids. 44653977 e 44653973), contrato de prestação de
serviços contábeis e declaração do profissional (ids. 44653979 e 44653974), nota fiscal referente
a serviços advocatícios e cheque nominal cruzado (id. 44653976) e nota fiscal referente a
serviços de contabilidade e cheques nominais cruzados (id. 44653975), todos documentos
extraídos dos autos de prestação de contas eleitorais de Bruno Eduardo Santa Rosa Bauermamm
Estevam de nº 0600395-27.2024.6.16.0040.
Ainda, argumentou que os gastos com advogado e contador não constituem doação estimável em
dinheiro.
Em situação análoga, esta Corte Eleitoral decidiu que "o recebimento de doações estimáveis
relativas aos serviços prestados por contador e advogado dispensam o registro na prestação de
contas do donatário. Por outro lado, quando o gasto é efetuado diretamente pelo candidato,
deverá ser declarado, inobstante a despesa não seja computada para o limite de gastos. A falta
de esclarecimento, tanto após o parecer de diligência, tanto nas razões recursais, sobre o
responsável pelo custeio dos serviços de contabilidade e advocacia prestados à campanha da
candidata compromete a transparência e a confiabilidade das contas, justificando a sua
desaprovação" [RECURSO ELEITORAL nº 060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, DJE 13/02/2025].
Do excerto, extraem-se dois pontos importantes. Primeiro, o de que o recebimento dessas
doações estimáveis dispensa o registro na prestação de contas do donatário; segundo, a
possibilidade de que o esclarecimento seja realizado até as razões recursais. No presente caso,
ainda em primeiro grau, a prestadora afirmou que as despesas em questão haviam sido
suportadas pelo candidato à eleição majoritária.
Outrossim, o art. 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que despesas e custos
assumidos pelo partido e utilizados em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser
registrados pelo doador como despesas financeiras e como transferências de recursos
estimáveis, com a individualização do valor mediante rateio, porém excepciona os decorrentes de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, ou seja, dispensa-se a individualização
nesses casos, mas não a informação sobre o repasse.
Portanto, foi constatado o registro de pagamento de advogado e contador pelo candidato à
eleição majoritária, o que, aliado à ausência de gasto eleitoral próprio constatado nos extratos
bancários e as informações apresentadas pela recorrente, é suficiente para superar a
irregularidade assentada em primeiro grau.

Num. 44843216 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/02/2026 09:13:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26021209132284300000043779541
Número do documento: 26021209132284300000043779541
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2026 12:36:54
Nesse prisma, conquanto os novos documentos não tenham o condão de excluir as
irregularidades dada a sua manifesta extemporaneidade, é possível seu recebimento para afastar
a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional pois, conforme jurisprudência já
colacionada e em que pese a impossibilidade de afastamento da desaprovação das contas, os
documentos apresentados são suficientes para afastar a condenação de recolhimento dos
valores, evitando o enriquecimento sem causa da União.

CONCLUSÃO
Face ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, mantendo a
APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas, afastar a determinação de recolhimento de valores
referentes aos honorários advocatícios e contábeis - R$ 1.387,88.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600313-
93.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: EDINA APARECIDA SOUZA DE LIMA - Advogada do RECORRENTE:
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - PR111016 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA
ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Fernando Antonio Prazeres. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes
Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.02.2026